Tribunal: TJDFT
Processo: 0729131-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729131-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IESA OLEO&amp;GAS S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, INEPAR ENERGIA S/A, INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A AGRAVADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME DESPACHO À agravante para se manifestar sobre os fatos novos informados pela agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão por videoconferência. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2022 10:00:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora